Tribunal: TJMT
Processo: 1004041-98.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004041-98.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROZANE RAMOS MACHADO - CPF: 015.490.822-30 (RECORRENTE), ANA SONAIRA HORTENCIO SILVESTRE - CPF: 029.118.701-31 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO DE R$ 2.000,00. PLEITO DE MAJORAÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 e rejeitou o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 67,90, sob fundamento de ausência de comprovação do prejuízo. A recorrente pugna pela majoração da indenização moral para R$ 10.000,00 e reforma da decisão quanto à negativa de ressarcimento material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais se mostra adequado à extensão do dano; (
ii
) estabelecer se restou comprovado o dano material decorrente de gasto com alimentação durante o período de atraso do voo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, o grau de reprovabilidade da conduta e o caráter pedagógico da sanção.

O atraso do voo, que implicou a perda de conexão e deslocamento terrestre entre aeroportos, não extrapola o padrão de casos similares julgados pela Turma Recursal, especialmente porque houve assistência da empresa aérea e realocação no mesmo dia, não havendo prova de maiores prejuízos ou vulnerabilidade da consumidora.

A majoração da indenização para R$ 10.000,00, além de desproporcional ao caso concreto, criaria distorção em relação aos valores fixados em precedentes com maior gravidade fática, como atrasos de dias, ausência total de assistência e prejuízos financeiros expressivos.

O pedido de indenização por danos materiais foi corretamente indeferido, pois o único documento apresentado (cupom fiscal) não comprova de forma individualizada o vínculo da despesa com a recorrente, tampouco demonstra o nexo causal com o evento danoso, especialmente diante da ausência de fatura do cartão de crédito que confirmaria a titularidade da despesa.

Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, persiste a obrigação da parte autora de produzir prova mínima do alegado, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de indenização por danos morais em razão de atraso de voo com realocação e assistência parcial ao consumidor é adequado quando ausentes circunstâncias extraordinárias que justifiquem majoração.

A condenação por danos materiais exige prova inequívoca e individualizada do prejuízo, não sendo suficiente a apresentação de cupom fiscal genérico desacompanhado de fatura que comprove a titularidade da despesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ROZANE RAMOS MACHADO
(ID 315064435) em face da r. sentença (ID 315064433 e 315064434) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

A sentença de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. Por outro lado, julgou improcedente o pleito de reparação por danos materiais, no valor de R$ 67,90 (sessenta e sete reais e noventa centavos), por entender ausente a comprovação efetiva do prejuízo.

Inconformada, a recorrente manifesta seu inconformismo por meio das razões recursais colacionadas ao ID 315064436, nas quais pugna pela reforma parcial do julgado. Sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais se revela irrisório e desproporcional à extensão dos transtornos suportados, que incluíram um atraso superior a seis horas para a chegada ao
destino final
, a perda de um voo de conexão e a necessidade de deslocamento terrestre para outro aeroporto. Com base nesses fundamentos, requer a majoração da verba indenizatória para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Adicionalmente, insurge-se contra o indeferimento do pedido de danos materiais, asseverando que o dispêndio com alimentação foi uma consequência direta da omissão da recorrida em prestar a devida assistência, sendo o cupom fiscal apresentado documento hábil a comprovar o desembolso, o que justificaria a condenação ao ressarcimento.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (ID 315064438), nas quais reitera os argumentos expendidos em sua peça de defesa, defendendo a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos. Alega, em suma, a ocorrência de excludente de responsabilidade em razão de problemas na
infraestrutura aeroportuária, a ausência de ato ilícito e a inexistência de comprovação de danos morais passíveis de majoração ou de danos materiais a serem ressarcidos.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o interesse recursal, motivo pelo qual dele conheço. A benesse da gratuidade de justiça foi devidamente apreciada e deferida pelo juízo de origem (ID 315064447), o que dispensa o preparo. No mérito, contudo, entendo que a pretensão da recorrente não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

A análise do presente recurso cinge-se a dois pontos fundamentais: a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e a correção do indeferimento do pedido de reparação por danos materiais. Analisarei, pois, cada uma das teses recursais de forma apartada e pormenorizada.

I - Da Pretensão de Reparação por Danos Materiais e a Insuficiência do Acervo Probatório

A
recorrente
pleiteia a
reforma

da sentença no que tange ao indeferimento do pedido de indenização por danos materiais, fixado na exordial em R$ 67,90 (sessenta e sete reais e noventa centavos)
, alegando
que tal despesa, relativa à sua alimentação, foi suportada em razão direta da falha na prestação dos serviços pela companhia aérea, que não lhe proveu a assistência material devida durante o período de espera.

Com a devida vênia ao esforço argumentativo da parte recorrente, compreendo que a decisão do juízo
a quo
foi acertada e não merece qualquer reparo neste ponto.

A condenação à reparação por danos de natureza material exige, por sua própria essência, a comprovação inequívoca e individualizada do efetivo prejuízo patrimonial suportado pela vítima. Não se trata de dano presumível, mas sim de decréscimo patrimonial concreto, cujo ônus probatório recai sobre quem o alega, nos estritos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o único elemento de prova colacionado aos autos para subsidiar tal pleito consiste em um cupom fiscal eletrônico (ID 315064416). Uma análise detida deste documento revela sua manifesta fragilidade probatória para o fim pretendido. O referido cupom não contém qualquer identificação do consumidor, tratando-se de documento genérico que, por si só, não estabelece um nexo de causalidade direto e incontestável com a pessoa da recorrente.

O documento fiscal indica que a forma de pagamento utilizada para a aquisição dos produtos foi "Crédito à vista". Tal informação demonstra que a recorrente dispunha de um meio de prova robusto, individualizado e irrefutável para comprovar que foi ela, de fato, a titular daquela despesa:
a apresentação da fatura do seu cartão de crédito correspondente ao período da transação
. Contudo, a recorrente optou por não produzir tal prova, limitando-se a juntar o cupom fiscal genérico. Essa omissão processual não pode ser suprida pelo julgador, sob pena de violação das regras de distribuição do ônus probatório.

Ainda que se opere a inversão do ônus da prova, em decorrência da relação consumerista, não se pode eximir o consumidor da produção de prova mínima de seu direito, especialmente quando tal prova é de fácil acesso e produção. A inversão não autoriza a parte autora a permanecer inerte diante da possibilidade de corroborar suas alegações com documentos que estão unicamente em sua posse.

A ausência da fatura do cartão de crédito, que vincularia inequivocamente a despesa à recorrente, torna a alegação carente da verossimilhança necessária para a condenação. Portanto, a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos materiais é medida que se impõe, por absoluta ausência de prova constitutiva do direito alegado.

II - Da Indenização por Danos Morais: a Adequação do
Quantum
Arbitrado e a Observância dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade

Passo, então, à análise do ponto central do inconformismo recursal: o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A sentença, reconhecendo a falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrida, fixou a reparação em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A recorrente, por sua vez,
reputa tal montante como irrisório, pleiteando sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De início, cumpre assentar que a ocorrência do dano moral no presente caso é incontroversa. A sentença de primeiro grau acertadamente reconheceu a caracterização do dano na modalidade
in
re

ipsa
, ou seja, aquele que decorre do próprio fato lesivo.

A situação vivenciada pela recorrente – consistente na perda do voo de conexão em razão de atraso operacional da própria companhia, na necessidade de deslocamento para um aeroporto diverso (de Guarulhos a Campinas) e no significativo atraso de aproximadamente cinco horas para chegar ao seu
destino final
– indiscutivelmente transcende a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. Tal evento representa uma quebra da legítima expectativa do consumidor e uma violação ao seu tempo útil, configurando a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia, portanto, restringe-se exclusivamente à quantificação do dano. A recorrente, em suas razões, pugna pela majoração do
quantum
, mas o faz de maneira genérica, sem apresentar qualquer fato ou circunstância extraordinária que justifique a elevação do patamar indenizatório para o valor pretendido.

Não há nos autos a demonstração de um prejuízo específico e agravado – como a perda de um compromisso profissional ou pessoal inadiável e de grande relevância, uma situação de particular vulnerabilidade durante a espera ou qualquer outro desdobramento que extrapole os transtornos já inerentes à situação de atraso aéreo. A menção genérica à perda de uma "tarde de trabalho" na petição inicial não foi acompanhada de qualquer elemento probatório que dimensionasse o seu efetivo impacto.

A fixação do valor da indenização por danos morais é matéria que exige do julgador a aplicação ponderada dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A verba indenizatória deve cumprir uma dupla função: de um lado, compensar a vítima pelo abalo psíquico e pela violação aos seus direitos de personalidade; de outro, impor uma sanção de caráter pedagógico ao ofensor, a fim de desestimulá-lo a incorrer novamente na mesma conduta lesiva. Contudo, essa fixação não pode, em hipótese alguma, configurar fonte de enriquecimento sem causa para a parte lesada.

Nesta linha de raciocínio, e em reforço à adequação do valor fixado, cumpre refutar a pertinência dos julgados que a recorrente, porventura, tenha trazido à baila em suas razões recursais, a exemplo daqueles proferidos nos processos de números 1000239-71.2023.8.11.0010 e 1000435-02.2023.8.11.0023.

Tais precedentes, que em regra apresentam valores indenizatórios mais elevados, não guardam similitude fática com o presente caso. Isso se deve ao fato de que, naqueles autos, os consumidores foram compelidos a realizar desembolsos significativos e não previstos para custear despesas essenciais, tais como alimentação, diária de hotel, transporte terrestre e, em alguns casos, até mesmo a aquisição de nova passagem aérea, em razão da completa ausência de assistência da companhia ou da gravidade da interrupção do serviço.

No caso da recorrente, conforme já analisado na Seção I, o pleito de indenização por danos materiais foi rejeitado exatamente pela ausência de comprovação do efetivo prejuízo e do desembolso imediato, sendo o atraso superado por realocação e assistência
fornecida
(transporte Guarulhos/Campinas). Desta feita, a extensão do dano e o grau de desamparo são inequivocamente menores, o que justifica a distinção no
quantum
indenizatório e reforça a manutenção do valor arbitrado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Dentro dessa perspectiva, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tal como arbitrado pelo juízo de origem, afigura-se adequado e suficiente para atender a tais finalidades. Considero, para tanto, que, embora a falha no serviço seja inegável, a empresa recorrida proveu alguma forma de assistência à passageira, notadamente o transporte terrestre entre os aeroportos de Guarulhos e Campinas (ID 315064414). O atraso, embora significativo, limitou-se a um período de algumas horas dentro do mesmo dia, não se tratando de uma situação de pernoite forçado, cancelamento de viagem por dias ou total desamparo.

A adequação do montante arbitrado torna-se ainda mais evidente quando se procede a uma análise comparativa com outros julgados desta Egrégia Turma Recursal em casos análogos, porém de gravidade distinta, conforme os precedentes trazidos pelas próprias partes e de conhecimento deste colegiado:

No julgamento do
Recurso Inominado Cível N.U 1013936-21.2025.8.11.0001
, esta Turma reformou a sentença para fixar a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Contudo, a situação fática daquele caso era exponencialmente mais grave, envolvendo voo internacional,
extravio definitivo de bagagem
, cancelamento do voo de volta, realocação que resultou em
três dias de atraso
e completa ausência de prestação de assistência por parte da companhia aérea.

A ementa do referido julgado é clara:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. INTERNACIONAL. VOO IDA. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA. REALOCAÇÃO. 3 (TRÊS) DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL/VARSÓVIA. VIGÊNCIA. DANO MORAL. APLICAÇÃO DO CDC. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)No dano moral, reduzir o valor para o R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada Reclamante/Recorrido, com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a partir desta data (Súmula 362/STJ
).(...)
(N.U 1013936-21.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025)

De igual modo, no
Recurso Inominado Cível N.U 1066420-47.2024.8.11.0001
, a indenização foi estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para uma situação de cancelamento de trecho em voo internacional que ocasionou um atraso de aproximadamente
48 (quarenta e oito) horas
. A disparidade temporal entre um atraso de dois dias e o atraso de algumas horas sofrido pela recorrente é manifesta e justifica a diferença nos valores indenizatórios.

A ementa do julgado assim dispõe:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. VOO
INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE TRECHO. REALOCAÇÃO. ATRASO APROXIMADO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. RESTRIÇÕES OPERACIONAIS NÃO COMPROVADAS. FORTUÍTO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL NO TOCANTE À
REPARAção
POR DANO MORAL. TEMA 1.240/STF. APLICAÇÃO DO CDC. VALOR APLICADO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para reduzir o valor do dano moral para R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-a, no
mais.(...)
(N.U 1066420-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)

Finalmente, no
Recurso Inominado Cível N.U 1019437-53.2025.8.11.0001
, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi arbitrado em um caso de cancelamento de voo, também denotando um parâmetro para situações que, em regra, envolvem maior transtorno que um mero atraso com realocação no mesmo dia:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO..
(...)7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano e desestimular a conduta lesiva, sem ensejar enriquecimento sem causa, justificando a redução para R$ 5.000,00. (...) (N.U 1019437-53.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

Essa análise comparativa demonstra, com clareza, que o pleito da recorrente de majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) não apenas é desproporcional às particularidades do seu caso, como também criaria uma grave distorção em relação aos parâmetros adotados por este Colegiado para situações patentemente mais gravosas. Acolher tal pedido significaria nivelar por cima, de forma injustificada, a reparação por danos de extensões muito distintas, violando o princípio da isonomia em sua vertente material.

Dessa forma, concluo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende com equilíbrio à extensão do dano, às condições econômicas das partes, ao grau de reprovabilidade da conduta da ré e ao caráter pedagógico da medida, não havendo razões fáticas ou jurídicas que justifiquem sua majoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, por sucumbente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

Suspendo, todavia, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita à recorrente.

Advirto as partes que a
interposição de recursos manifestamente infundados e protelatórios
poderá ensejar a
aplicação da multa prevista no
artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025